Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-80.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NÃO RECONHECEU NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE “VIA SISTEMA”. PARCEIRA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil e do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões unipessoais proferidas pelo relator.

2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatoria, proferida em sede de agravo de instrumento, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

3. Requer a reforma da decisão do Relator para conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento até ulterior julgamento do recurso.

4. O agravo de instrumento, por sua vez, foi interposto contra decisão proferida no bojo do PJE no 0702081-65.2021.8.07.0003, em tramitação no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos seguintes termos:

“Cuida-se de embargos de declaração opostos pela primeira parte requerida (AMIL) no ID 92743173, em face da Decisão de ID 91178177, que não recebeu o recurso por ela interposto contra a sentença proferida, ao considerá-lo intempestivo.

Suscita a nulidade da intimação da sentença (ID 89040250), realizada, em 22/04/2021, em nome do advogado Dr. Paulo Eduardo Prado, ao argumento de que o referido ato processual não atendeu ao pedido formulado na contestação de ID 87722422-pág.18, de que as intimações fossem realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Renato Chagas Corrêa da Silva, inscrito na OAB/DF no. 45.892 e Dra. Camilla Dias G. Lopes, inscrita na OAB/DF no. 56.709, sob pena de nulidade.

Pede, assim, o recebimento do recurso inominado reconhecido como intempestivo e a consequente remessa para a Turma Recursal respectiva.

É o relato necessário.

DECIDO.

Não obstante os argumentos alinhavados pela empresa ré, razão não assiste à embargante (AMIL).

Conforme amplamente demonstrado na Decisão vergastada (ID 91178177), a parte embargante é empresa parceira do PJe, vindo a receber citações, intimações e demais expedientes por meio de expedição eletrônica, o que substitui qualquer outro meio de publicação oficial e enseja o início da fluência do prazo, a partir do registro da ciência; ou, não havendo consulta, em até 10 (dez) dias corridos da data da citação/intimação, conforme expresso no art. 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, in verbis:

Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.

§ 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.

§ 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.

Desse modo, qualquer advogado habilitado pela referida empresa parceira, poderá “Dar Ciência” ao ato respectivo, iniciando-se a fluir o referido prazo recursal, que, no caso vertente, iniciou-se no dia 23/04/2021 e findou-se no dia 06/05/2021, vindo aos autos o recurso desta embargante (AMIL) apenas no dia 07/05/2021.

Convém reproduzir, ainda, sobre o tema, o art. 5o, § 1o e 6o da Lei 11.419/2006, in verbis:

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

(...)

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos e mantenho incólume a Decisão de ID 91178177.

Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Turma Recursal para apreciação do recurso da segunda parte ré (UNION), consoante determinação retro (ID 91178177).

Intimem-se.”

5. Na via do agravo de instrumento, sustenta, em breve síntese, que as intimações se deram, exclusivamente, de forma automática pelo sistema, em nome da própria AMIL, embora o recorrente possua nos autos pedido expresso para que as intimações ocorram em nome do advogado indicado na peça contestatória.

6. Aponta que a decisão objurgada feriu a norma do § 5o do artigo 272 do CPC, cuja incidência não pode ser afastada. Alega que inexistindo intimação dos advogados indicados de forma expressa pela parte, a intimação da sentença é nula.

7. Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspensão imediata da eficácia da decisão vergastada. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão de origem.

8. A decisão ID 26393080 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

9. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

10. Na espécie, não resta demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

11. O art. 270 do CPC estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, na forma da lei, qual seja, dos arts. 5o e 6o da Lei 11.419/2006.

12. O artigo 5o da Lei no 11.419/2006, que disciplina a informatização do processo judicial, dispõe que: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. §1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”.

13. A Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

14. O art. 2o da referida Portaria obriga, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, dando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada em vigor da Portaria, para realização do cadastramento.

15. Em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação/intimação via sistema PJe verifica-se que o agravante é um parceiro que optou por receber citações e intimações via sistema antes das decisões elencadas no agravo de instrumento (https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/).

16. Registre-se que o processo de cadastramento tem início com ato da própria pessoa jurídica, ao preencher o “Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica” e fornecer os diversos dados e documentos exigidos na norma, de forma que o seu cadastramento somente será efetivado se a pessoa jurídica o solicitar e atender às exigências documentais (art. 3o Portaria GC 160/2017).

17. Destacam-se os termos do Art. 5o, caput e §1o, da Portaria GC 160 DE 11 de outubro de 2017: “Art. 5o. A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, quando o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.”

18. Assim, se a parte está cadastrada como parceira eletrônica para recebimento de citações e intimações, começa a fluir o prazo a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual pelo patrono no Portal Eletrônico do Tribunal, independente da publicação do referido ato em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ela direcionadas.

19. Ressalta-se que, ainda que os advogados tenham requerido a intimação por meio de publicação em nome dos patronos indicados no feito, prevalece a intimação eletrônica, que possui status de intimação pessoal (§ 6o do art. 5o da Lei no 11.419/2006), por ser forma especial sobre a genérica, estabelecida no art. 4o da Lei no 11.419/2006, consoante sufragado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA TÁCITA. OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante aduz que não houve a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão que inadmitiu o recurso especial, motivo pelo qual o prazo para a interposição do agravo em recurso especial não teria sido sequer iniciado quando da efetiva interposição deste. 2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.Precedentes" (AgInt no AREsp 966.400/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe de 10/02/2017). 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1788827/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 19/05/2021)

20. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.

21. Conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem), tem-se que a segunda requerida (AMIL) registrou ciência da sentença no dia 22/04/2021, às 11h16, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 23/04/2021, e encerrando-se no dia 06/05/2021, conforme expresso no parágrafo primeiro do art. 5o da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017. Portanto, o recurso inominado interposto em 07/05/2021 é intempestivo.

22. O Art. 272 do CPC disciplina a hipótese de intimação pela publicação no órgão oficial apenas no caso de não realização por meio eletrônico (Arts. 2o e 5o da Lei no 11.419/2006).

23. Para além disso, a nulidade de que trata o aludido §5o do art. 270 do CPC diz respeito à ausência de comunicação do ato, por meio de publicação no órgão oficial (DJe), aos advogados expressamente indicados no feito, o que não se vislumbra no caso em exame, já que o advogado indicado na contestação foi intimado da sentença por meio de publicação no DJe (ID 26245035).

24. Ademais, identificado o cadastramento do ora recorrente no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, inexistindo qualquer tipo de vício ou nulidade nos atos de intimação por expedição eletrônica. Em sentido semelhante, colaciono precedente da Terceira Turma Recursal: Acórdão 1215282, 07019089720198070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019.

25. Nesse contexto, deve ser prestigiada a decisão objurgada.

26. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, deve ser NEGADO PROVIMENTO aos recursos.

27. Agravo interno conhecido e improvido. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

28. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.